Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007169-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AGRAVANTE), ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI - CPF: 513.575.349-49 (AGRAVANTE), ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI - CPF: 356.727.739-15 (AGRAVANTE), NILTON ANTONIO FRANCIOSI - CPF: 356.422.979-53 (AGRAVANTE), ILCA NUNES FRANCIOSI - CPF: 358.496.739-20 (AGRAVANTE), LAIR MARTINS RODRIGUES - CPF: 213.285.959-00 (AGRAVADO), ISOLETE CORREA RODRIGUES - CPF: 883.900.041-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ILCA NUNES FRANCIOSI (AGRAVANTE), ILCA NUNES FRANCIOSI - CPF: 358.496.739-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DESPEJO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
DECISÃO
QUE DETERMINOU QUE OS RÉUS SE ABSTENHAM DE PREENCHER AS EROSÕES OCORRIDAS NO IMÓVEL E DEIXEM DE PROMOVER AÇÕES QUE CARACTERIZEM INFRAÇÕES AMBIENTAIS – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela autora/agravada, para a manutenção da decisão a quo, porquanto evidenciados indícios de que os Agravantes/Requeridos estariam preenchendo as erosões com solo misturado com lixo e, ainda, que estariam sendo queimados, a céu aberto, frascos de agrotóxicos, em afronta às normas ambientais.

Deveras, a obrigação de não fazer constante na decisão agravada, da qual a agravante alega já ser cumpridora, vai ao encontro dos princípios básicos estabelecidos na Constituição Federal, para a obtenção e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sabidamente bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cuja defesa cumpre não somente ao Poder Público, mas a toda coletividade, englobando as pessoas físicas e jurídicas (art. 225 da CF).

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios de danos ambientais, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que esta se limita a determinar que os réus se abstenham de preencher as erosões ocorridas no imóvel, bem como deixem de promover ações que caracterizem infrações ambientais, de rigor a manutenção da decisão até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por CLODOVEU FRANCIOSI e OUTROS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Despejo, Indenização por Perdas e Danos e Tutela Provisória de Urgência n. 1001254-67.2021.8.11.0100, movida em seu desfavor por LAIR MARTINS RODRIGUES e ISOLETE CORREA RODRIGUES, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os réus se abstenham de preencher as erosões ocorridas no imóvel, bem como deixem de promover ações que caracterizem infrações ambientais, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, a parte agravante alega que a real intenção dos Agravados é se aproveitarem de todo o investimento já realizado na área pelos Agravantes e, após a rescisão contratual, arrendarem a área para terceiros com uma remuneração maior.

Alega, ainda, que as fotos acostadas pelos agravados não são do estado atual do imóvel, pois remetem ao ano de 2018, antes do arrendamento firmado entre as partes, bem como que os recorrentes já se manifestaram nos autos apresentando imagens do estado real da propriedade.

Menciona que além de ser um imóvel extremamente cuidado e agora produtivo, estão respeitando a legislação ambiental, vez que não há sobre o imóvel, durante o período de arrendamento, qualquer auto de infração ou multa ambiental por qualquer órgão administrativo, seja a SEMA ou IBAMA.

Acrescenta que as fotos atuais do imóvel evidenciam que não houve a alteração do contexto fático, não existindo qualquer motivo válido para a concessão da tutela de urgência, bem como a impossibilidade de aplicação de multa.

Assevera que somente por meio da perícia será possível determinar se os Agravantes praticaram, ou deixaram de praticar, algum ato que tenha contribuído para o surgimento de erosões no imóvel.

Nesses termos requer que seja o presente recurso recebido e processado, reformando a decisão agravada, a fim de revogar o pedido de tutela provisória de urgência.

Contraminuta da parte agravada (ID 211305194).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo c/c Indenização Por Perdas e Danos, proposta por LAIS MARTINS RODRIGUES e SOLETE CORREA RODRIGUES, em face de CLODOVEU FRANCIOSI, ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI, ROGÉRIO AUGUSTO FRANCIOSI, ILCA NUNES FRANCIOSI e NILTON ANTONIO FRANCIOSI alegando possível descumprimento do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento Rural pactuado entre as partes, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São Caetano, descrito na Matrícula n. 2.592, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, com termo final previsto para 1o de abril de 2030.

Afirmaram, malgrado a área sub judice (à época da celebração do negócio) encontrar-se degradada, os réus obrigaram-se à limpeza e emprego de técnica necessária ao cultivo e manejo necessários à prevenção de erosão, o que, todavia, não ocorreu, pois “em laudo técnico ambiental realizado in loco” vislumbrou-se “início de processo de erosão”, bem como “subutilização da área arrendada”.

Assim, em sede de tutela de urgência, pleitearam, entre outros, seja determinado aos requeridos que parem de preencher as erosões ocorridas no imóvel e se abstenham de praticar quaisquer condutas que caracterizem infração ambiental.

Ao sanear o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os réus se abstenham de preencher as erosões ocorridas no imóvel, bem como deixem de promover ações que caracterizem infrações ambientais, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Para tanto, determinou que os réus registrem documentalmente o estado atual do imóvel, por meio de fotografias, que deverão ser juntadas aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de complementação pelos autores.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, para a manutenção da decisão a quo, porquanto evidenciados indícios de que os Agravantes/Requeridos estariam preenchendo as erosões com solo misturado com lixo e, ainda, que estariam sendo queimados a céu aberto frascos de agrotóxicos, em afronta às normas ambientais.

Deveras, a obrigação de não fazer constante na decisão agravada, da qual a agravante alega já ser cumpridora, vai ao encontro dos princípios básicos estabelecidos na Constituição Federal, para a obtenção e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sabidamente bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cuja defesa cumpre não somente ao Poder Público, mas a toda coletividade, englobando as pessoas físicas e jurídicas (art. 225 da CF).

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Em igual sentido, a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela: REsp 869.843/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007; AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Conforme se depreende dos autos originários, mesmo a majoração da multa diária fixada não foi capaz de persuadir a requerida a cumprir a obrigação de custear o internamento domiciliar da autora, vez que, conforme já relatado, o descumprimento da ordem judicial se arrasta desde o mês de setembro de 2020. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela. Portanto, diante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a ultima ratio para a garantia da efetividade da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 8013579-29.2021.8.05.0000, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada MARIA ELZA LIMA FERRAZ, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-BA, Agravo de Instrumento no. 8013579-29.2021.8.05.0000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Julgado em: 09/08/2021)

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o arrolamento cautelar e o bloqueio dos ativos financeiros depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do ex-cônjuge – Legitimidade da medida – Poder geral de cautela, arts. 301 e 305 do Código de Processo Civil – Existência de indícios da dilapidação do patrimônio comum – Irrazoabilidade do bloqueio da integralidade dos recursos – Liberação de 50% do numerário, preservada eventual meação da agravada – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2141872-37.2021.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/09/2021)

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios de danos ambientais, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que esta se limita a determinar que os réus se abstenham de preencher as erosões ocorridas no imóvel, bem como deixem de promover ações que caracterizem infrações ambientais, de rigor a manutenção da decisão até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024